Tribunal: TJBA
Processo: 8054400-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054400-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME ARAUJO ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
LOHANNA BULHOES BARROS, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: LEANDRO CONSTANTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS LEITE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8054400-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
JAIME ARAUJO ANDRADE FILHO
e como Agravado
LEANDRO CONSTANTINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09